Tribunal: TJES
Processo: 5007824-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007824-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DENISE BRANDAO AMORIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007824-82.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RECORRIDO:
DENISE BRANDAO AMORIM

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES PARA OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OS QUAIS É COMPETENTE. VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. AUTO DE INFRAÇÃO VÁLIDO. MANUTENÇÃO DA MULTA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. NATUREZA PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de responsabilidade com tutela de urgência ajuizada por DENISE BRANDAO AMORIM em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES.

Em síntese, o primeiro requerente alega que sofreu penalidade geradora de multa e perda de pontos em sua carteira referente ao AIT n° RV01090618. Assim, requereu a nulidade do auto e de todos os seus efeitos, a devolução dos valores pagos a título de multa (R$ 889,21), com juros e correção monetária a partir do desembolso (29/08/2019) e, subsidiariamente, requer a declaração de ilegitimidade pelo cometimento do AIT nº RV01090618, com a consequente exclusão da aplicação da penalidade do seu prontuário, e eventualmente, a transferência destes pontos ao verdadeiro condutor infrator, Sr. Sérgio Fernandes Bezerra.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmando a tutela provisória anteriormente deferida, determinando a transferência da pontuação relativa ao AIT nº RV01090618 ao Sr. Sérgio Fernandes Bezerra, devendo a autarquia de trânsito ré abster-se de extrair qualquer consequência ou adotar qualquer medida administrativa em desfavor da autora com respaldo no referido, bem como determino a devolução dos valores pagos a título de multa (R$ 889,21), com juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do desembolso, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sob pena de adoção das sanções cabíveis, inclusive penais, para o caso de eventual descumprimento desta medida.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

No mais, defiro a emenda a inicial de ID n.° 13444062 e determino à Secretaria a retificação da qualificação, fazendo constar o DETRAN/ES no polo passivo da ação.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7965213, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a impossibilidade de devolução do valor da multa, uma vez que a sentença reconheceu o auto como válido e transferiu as penalidades para o real condutor. Ademais, defende que a autora é responsável pelo valor da infração, uma vez que é a proprietária do veículo e a multa de trânsito tem natureza
propter rem
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, bem como da jurisprudência vigente, o presente recurso merece provimento.

No mérito, a sentença também deve ser reformada, dado que reconheceu a validade do auto de infração de nº RV01090618, no entanto, condenou a recorrente a restituir à autora o valor pago pela multa.

Nesse contexto, cabe destacar que a notificação da penalidade da multa, quando imposta a condutor, será encaminhada ao proprietário do veículo, nos termos do disposto no artigo 282, §3º, da Lei n.º 9.503/97.

Vejamos o referido artigo:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.
(Redação dada pela Lei nº 14.229, de 2021)

§ 3º
Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259,
a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

Nessa linha de entendimento:

ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NOTIFICAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. 1.
A pena de multa pecuniária é de responsabilidade do proprietário do veículo
, razão por que o Código de Trânsito autoriza a notificação da decisão de consistência da penalidade ao proprietário do veículo, conforme disposto no art. 282, § 3º do CTB.
2.

A pena de suspensão do direito de dirigir é imputada ao condutor do veículo
(art. 257, parágrafo 3º, do Código de Trânsito), cujos dados são coletados no momento da abordagem e da constatação da prática da infração e enviados ao DETRAN para que
seja instaurado o processo administrativo referente à penalidade de suspensão do direito de dirigir, do qual o condutor deverá ser notificado
.
(TRF4, AC 5020201-57.2016.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 01/08/2018)

Portanto, não há falar em reembolso do valor pago pela multa do AIT nº RV01090618.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, ante os fundamentos aqui expostos, de forma que seja retirada a condenação em danos materiais da recorrente.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)